Tribunal: TJMT
Processo: 1027958-58.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027958-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO PEREIRA - CPF: 530.548.492-87 (PACIENTE), JONATHAN APARECIDO PEREIRA - CPF: 047.638.352-89 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (IMPETRANTE), EMERSON DE ALMEIDA - CPF: 672.607.722-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BRUNO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 051.821.392-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA DE ALMEIDA - CPF: 065.743.922-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N TA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT – FATOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRA DO OESTE/RO – DESCABIMENTO – INVESTIGAÇÕES INICIADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DE APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – DESDOBRAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS – PACIENTES PRESOS COM ENVOLVIMENTO, EM TESE, NA OCULTAÇÃO DE DROGAS NO ESTADO RONDONIENSE – IRRELEVÂNCIA – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM MATO GROSSO E RONDÔNIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 E 83, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Embora os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, supostamente por fatos que ocorreram no município de Pimenteira do Oeste/RO, tem-se que as investigações iniciaram-se no município de Alta Floresta/MT, local em que primeiro teria se consumado o crime de tráfico de drogas, e a prisão dos pacientes foi decorrente de exaustivo trabalho investigativo, que aparentemente descortinou a existência de organização criminosa bem articulada, com atividades ilícitas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, de modo que aplica-se as figuras prevista nos artigos 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal, afastando-se a arguição de incompetência do Juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Júnior Aparecido Pereira
e
Jhonatan Aparecido Pereira
, apontando como autoridade coatora o magistrado da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes encontram-se presos preventivamente e foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos teriam ocorrido, em tese, no município de Pimenteira do Oeste/RO.

Sob a ótica do impetrante, o Juízo em que tramita a ação penal é incompetente para processar e julgar o feito, pois, tendo em vista que os fatos sob apuração teriam ocorrido em outro Estado da Federação, aplica-se a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, entende que a decretação e manutenção da prisão cautelar é medida ilegal, porque decretada por autoridade judiciária incompetente, razão pela qual pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que, de plano, fosse revogada a medida segregatória.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, inclusive reconhecendo a incompetência do Juízo da Comarca de Alta Floresta.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 192309671), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que
“
manteve a prisão preventiva por ausência de alteração na situação fática, declarando, ainda, a competência do juízo para processamento e julgamento do feito.”
(Id. 193745893).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES E APREENSÃO DE DROGAS NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO INICIADA A PARTIR DE OPERAÇÃO OCORRIDA EM ALTA FLORESTA-MT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 196390664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se no presente
mandamus
que seja reconhecida a incompetência do Juízo da
5ª
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, para processar e julgar o feito, bem como para a decretação da prisão preventiva dos pacientes
Júnior Aparecido Pereira
e
Jhonatan Aparecido Pereira.

Em abono a seus argumentos, o impetrante alega, em síntese, que os fatos pelos quais eles respondem criminalmente ocorreram, em tese, no município de Pimenteira do Oeste/RO, de modo que aplica-se o disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

No entanto, vejo que se equivoca o impetrante.

Embora realmente os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, supostamente por fatos que ocorreram no município de Pimenteira do Oeste/RO, olvida-se o impetrante, no entanto, que as investigações iniciaram-se no município de Alta Floresta/MT, local em que primeiro teria se consumado o crime de tráfico de drogas, com a apreensão da exorbitante quantidade de 484,00 kg de cocaína, e, no decorrer das investigações, verificou-se uma possível associação entre diversos indivíduos no exercício da traficância em larga escala, inclusive via modal aéreo, bem como, posteriormente, os pacientes foram presos no Estado de Rondônia, em razão de serem suspeitos de ocultar mais de 383,00 kg de cocaína.

Basta uma breve análise do relatório da Polícia Federal, que ora destaco alguns excertos:

“
1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

1.1) Introdução

Informa-se que a partir da apreensão de 484,90 KG de cocaína no dia 01/03/2023, este GISE/MT passou a receber informações, acostadas a este IPL, que indicam a existência de uma associação criminosa familiar gerida pelos irmãos EDSON DE ALMEIDA e EMERSON DE ALMEIDA, os quais organizam a logística do tráfico de drogas nos estados de RONDÔNIA e MATO GROSSO, a fim de transportar, via modal aéreo, grandes quantidades de cocaína para o litoral brasileiro.

1.2) Dos Flagrantes

1ª APREENSÃO - dia 01 de março de 2023: apreensão de 484,90 KG de cocaína (2023.0016057-SR/PF/MT) ocorrida em Alta Floresta/MT (avião SENECA, prefixo PT-VGK, apreendido).

2ª APREENSÃO - dia 14 de abril de 2023: apreensão de 383,60 kg de cocaína, apreendidos na zona rural de Pimenteiras/RO (RDF 2023.0030296 - GISE/DRE/DRPJ/SR/PF/MT);

3ª APREENSÃO - dia 12 de maio de 2023: apreensão de 390,70 kg de cocaína (IPL nº 2023.0038490-DPF/JPN/RO), apreendidos com EMERSON DE ALMEIDA em área rural de Cacoal/RO.

(...)

2) FLAGRANTE 01 – Alta Floresta/MT

Conforme se depreende do IPL 2023.0016057-SR/PF/MT, observa-se que no dia 01/03/2023, em uma operação conjunta entre POLÍCIA FEDERAL, FAB, GEFRON, e CIOPAER, se obteve sucesso em apreender 484,90 kg de cocaína e a aeronave SENECA, prefixo PT-VGK, em região rural de ALTA FLORESTA/MT.

(...)

2.3) Envolvidos identificados no 1º fato delituoso

EDSON DE ALMEIDA (CPF 663.147.202-49): EDSON é suspeito em ter gerenciado e provido os meios para transportar os 484,90 kg de cocaína pela aeronave SENECA, prefixo PT-VGK, a qual acabou por ser apreendida em região rural de ALTA FLORESTA/MT nos eventos já narrados acima.

EMERSON DE ALMEIDA (CPF 672.607.722-04): EMERSON é suspeito em ter gerenciado e provido os meios para transportar os 484,90 kg de cocaína pela aeronave SENECA, prefixo PT-VGK, a qual acabou por ser apreendida em região rural de ALTA FLORESTA/MT nos eventos já narrados acima.

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE SOUZA (CPF 051.821.392-76): EVERTON cedeu conta bancária para prover os meios de viabilização do transporte dos 484,90 kg de cocaína pela aeronave SENECA, prefixo PT-VGK, a qual acabou por ser apreendida em região rural de ALTA FLORESTA/MT nos eventos já narrados acima.

2.4) Prováveis outros envolvidos identificados

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (CPF 606.879.919-00): LUIZ CARLOS é suspeito em estar associado a EMERSON e EDSON no cometimento de crimes de tráfico de drogas nos eventos narrados neste IPL.

JHONATA DE ALMEIDA (CPF 065.743.922-33): JHONATA é suspeito em estar associado a EMERSON e EDSON no cometimento de crimes de tráfico de drogas nos eventos narrados neste IPL.

3) FLAGRANTE 02 – área rural de Pimenteiras/RO

3.1) Das diligências GISE/MT & PM/RO

Em função dos fatos narrados no tópico anterior, informa-se que este GISE/MT passou a trocar informações de inteligência com a Polícia Militar de Cacoal/RO, a qual passou a realizar diversas diligências a pedido desta unidade.

Em um dos informes de inteligência recebidos nesta unidade, observou-se que EMERSON estaria utilizando a camionete HILUX, placa NCZ1C72 (proprietária formal – PF LOCADORA LTDA, CNPJ 41.617.856/0001-98), com frequência.

Assim sendo, este GISE/MT solicitou apoio ao núcleo de inteligência da Polícia Militar de Rondônia em Cacoal/RO para que fossem feitas vigilâncias diárias sobre EMERSON e EDSON.

Em função de tais diligências, este GISE/MT recebeu a informação de que no dia 13/04/2023, EMERSON teria se deslocado no veículo HILUX, placa NCZ1C72, sentido à região do Parque Estadual Mequens (área rural de Pimenteiras do Oeste/RO).

Em razão de referida região ser amplamente conhecida no meio policial por conter várias pistas de avião clandestinas, as quais são utilizadas para pouso de aviões carregados com cocaína, foi solicitado à PM/RO o acompanhamento à distância de referido veículo.

3.2) Da abordagem em área erma de Pimenteiras/RO

Informa-se que por volta das 20:00 horas, este GISE/MT foi informado de que a PM/RO havia abordado
EMERSON DE ALMEIDA em uma estrada vicinal na companhia dos irmãos JONATHAN APARECIDO PEREIRA (CPF 047.638.352-89) e JUNIOR APARECIDO PEREIRA (CPF 530.548.492-87):

(...)

Conforme informado pela equipe de policiais militares in loco, não havia sido encontrado nada de ilícito com os abordados em um primeiro momento, sendo que a ausência de elementos para conduzi-los à delegacia impôs aos PMs a necessidade de liberá-los in loco logo após a entrevista da abordagem veicular.

Chamou a atenção dos PMs, no entanto, o fato de que os 3 indivíduos se encontravam extremamente sujos, como se estivessem mexendo com terra, não tendo aqueles apresentado qualquer razão que justificasse o estado em que se encontravam.

Assim sendo, em função das versões extremamente desconexas para a razão de estarem ali, os PMs passaram a realizar diligências nas proximidades de onde eles estavam, tendo, após liberá-los, percebido que havia uma pista de pouso de avião poucos quilômetros à frente nas coordenadas 12°52'46.2000"S 61°32'45.4560"W;

Em razão de este GISE/MT ter informado aos PMs que EMERSON e EDSON possuíam relação com o tráfico de drogas via modal aéreo, aqueles passaram a diligenciar no entorno da referida pista de pouso, tendo sido encontrado um buraco recém feito com 383,60 kg de cocaína.

Assim sendo, não resta dúvidas a esta análise de que EMERSON organizou, na companhia dos irmãos JONATHAN e JUNIOR, a logística de recepção de referido entorpecente, que, provavelmente, acabara de chegar naquela pista naquela noite do dia 13 de abril de 2023:

(...)

3.3) Envolvidos identificados no 2º fato delituoso

EMERSON DE ALMEIDA (CPF 672.607.722-04): EMERSON é suspeito em ter organizado a recepção dos 383,60 kg de cocaína encontrados em buraco próxima à pista de pouso de coordenadas 12°52'46.2000"S 61°32'45.4560"W, e apreendidos na zona rural de Pimenteiras/RO;

JONATHAN APARECIDO PEREIRA
(CPF 047.638.352-89): JONATHAN é suspeito de ter auxiliado EMERSON na recepção dos 383,60 kg de cocaína encontrados em buraco próxima à pista de pouso de coordenadas 12°52'46.2000"S 61°32'45.4560"W, e apreendidos na zona rural de Pimenteiras/RO;

JUNIOR APARECIDO PEREIRA
(CPF 530.548.492-87): JONATHAN é suspeito de ter auxiliado EMERSON na recepção dos 383,60 kg de cocaína encontrados em buraco próxima à pista de pouso de coordenadas 12°52'46.2000"S 61°32'45.4560"W, e apreendidos na zona rural de Pimenteiras/RO;

(...)

4) FLAGRANTE 03 - ÁREA RURAL DE CACOAL/RO

Informa-se que no dia 12/05/2023, a Polícia Militar de Rondônia prendeu EMERSON DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, em flagrante por estar transportando 390.70 kg de cocaína nas imediações da balsa Bravasco, que faz a travessia do Rio Machado entre os municípios de Cacoal e Rolim de Moura, naquele estado. (...).”
(Id. 191919167, pp. 185-206).

Como se percebe, não se trata de fatos isolados ocorridos no município de Pimenteira do Oeste/RO. A prisão dos pacientes é decorrente de exaustivo trabalho investigativo, que aparentemente descortinou a existência de uma organização criminosa muito bem articulada, com atividades ilícitas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, contando, em tese, com a participação dos ora pacientes.

Dessarte, tendo em vista a possível ocorrência de crime permanente ou continuado, aplica-se a figura prevista no artigo 71, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.”

Ademais, de acordo com o disposto no artigo 83 do mesmo Codex:

“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
”

Desse modo, tem-se na hipótese que a competência do Juízo da Comarca de Alta Floresta, primeiro que tomou conhecimento dos fatos e proferiu decisão, se deu por prevenção, pouco importando, no caso, se os pacientes foram presos em outro Estado da Federação.

Por fim, acrescento os substanciosos argumentos do douto Procurador de Justiça:

“Logo, vê-se que o primeiro flagrante se deu na cidade de Alta Floresta-MT, tendo o juízo daquela esfera de competência se pronunciado acerca de todos os pedidos feitos na fase investigativa, como os de prisão provisória, busca e apreensão, sequestro de bens e afastamento de sigilo telemático.

Não obstante as prisões de Júnior Aparecido Pereira e Jonathan Aparecido Pereira ter ocorrido no Estado de Rondônia, a droga apreendida em Pimenteiras, pouco após a abordagem policial dos pacientes, está inserida no contexto da organização criminosa para o tráfico revelada na operação “Aerium”, que foi iniciada em razão do entorpecente encontrado em Alta Floresta-MT.

Ademais, em consulta à ação penal n. 1001406- 35.2023.8.11.0007, verifica-se que o magistrado, em decisão proferida no dia 27-11-2023, declarou a competência do Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT para processamento e julgamento do feito, sob o fumamento de que “[...] o delito imputado aos acusados é de natureza permanente, de modo que o juízo competente para o julgamento da questão, haja vista a prevenção decorrente dos atos de investigação e da própria instauração da Ação Penal, consoante art. 83 do CPP. No caso dos autos, a flagrância se deu na cidade de Alta Floresta/MT”.

(Id. 196390664).

Por todo o exposto, não havendo falar em incompetência do Juízo da
5ª
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, ora apontado como autoridade coatora, denego a ordem do habeas corpus manejado em benefício de
Júnior Aparecido Pereira
e
Jhonatan Aparecido Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024